Tribunal: TJSP
Processo: 1003358-61.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Acidente de trajeto. Auxiliar de escritório. Lesão no pé. Ação julgada improcedente. O vistor registrou "não se observa sequelas definitivas e/ou doenças consolidadas que impliquem em redução da capacidade laboral, para a função que o requerente exercia quando da ocorrência do acidente de trabalho em 2008". Demanda por maior esforço e lesão mínima que são

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Acidente de trajeto. Auxiliar de escritório. Lesão no pé. Ação julgada improcedente. O vistor registrou "não se observa sequelas definitivas e/ou doenças consolidadas que impliquem em redução da capacidade laboral, para a função que o requerente exercia quando da ocorrência do acidente de trabalho em 2008". Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Pé torto congênito. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova do autor. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso do autor improvido e recurso da autarquia ré improvido, com observação.